Tribunal: STF
Processo: ARE 1393741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELANTE CONDENADO NAS PENAS DO ART. 129, § 9°, DO CP. (LESÃO CORPORAL MAJORADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR), À PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 10 (MESES) DE DETENÇÃO, EM REGIME SEMIABERTO.



    1.PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRECEITO FUNDAMENTAL PAS DE NULLITÉ GRIEF. 



    2.PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIDO. MATERIALIDADE DO FATO E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ENCONTRAM RESPALDO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUE ATESTA A PRESENÇA DE OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA.



    2.1.EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIMENTO DOS DO ART. 25 DO CP. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA ATUAL, NEM A UTILIZAÇÃO MODERADA DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR AGRESSÃO.



    2.2.DESCLASSIFICACÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL MAJORADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ALBERGAMENTO. O RÉU AGREDIU A VÍTIMA COM ANIMUS VULNERANDI, E A SUA RESIDÊNCIA SE DIRIGIU PARA ESTE FIM, CONFORME DEPOIMENTOS COLHIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.



    2.3.APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 129, § 4° DO CPB - CRIME PRATICADO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO TROUXE O APELANTE AOS AUTOS ELEMENTOS QUE COMPROVEM A REFERIDA MINORANTE. ALEGAÇÃO ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACOSTADO AOS AUTOS.



    2.4. DECOTE DA MULTA INDENIZATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO É UM EFEITO SECUNDÁRIO EXTRAPENAL E GENÉRICO DA CONDENAÇÃO, OU SEJA, NÃO DEPENDE DE PEDIDO EXPRESSO. AGRESSÃO CAUSOU LESÃO NO ROSTO DA VÍTIMA, MULHER JOVEM, DIMINUIÇÃO DA SUA AUTO ESTIMA.



    2.5. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. EXCLUSÃO DA VALOFtAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE DO AGENTE E COMPORTAMENTO DA VITIMA, MANTENDO-SE A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE ELENCADA NO ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL. PENA DIMINUÍDA PARA 02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO. ALTERAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.



    RECURSO CONHECIDO, COM PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA, E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA, FIXANDO-A EM 02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente